Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034975-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, MARIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA e LÍVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS. Intimada a apresentar contrarrazões, a ré/embargada informou o cumprimento da obrigação, conforme petição de ID 16986740. Assim, manifestem-se os autores/embargantes sobre referida petição no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se mantém interesse no julgamento dos Embargos de Declaração de ID 16572439. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020 10:32:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator